Tribunal: TJMT
Processo: 1003085-39.2024.8.11.0006
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO). COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES. ARTIGO 149, §1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO EXARADO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA ACO No 3396/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A incidência da alíquota de 14% sobre os proventos da aposentadoria do Policial Militar, no Estado de Mato Grosso, tem respaldo legal trazido pela interpretação sistemática dos parágrafos 7.o e 8.o, ambos do art. 2.o, da Lei Complementar Estadual n.o 202/04. 2- Nos termos da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) no 3396, o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal. 3- O art. 24-C do Decreto-Lei Federal 667/1969, cuja redação foi dada pela Lei 13.954/2019, aduz que: “Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.” 4- Quanto aos juros e à correção monetária nas condenações em face da Fazenda Pública, a jurisprudência do STF e do STJ já pacificou o entendimento que nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, os juros de mora serão calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 7- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003085-39.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PAULO CESAR PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 567.670.211-72 (RECORRIDO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025